Tribunal: STF
Processo: HC 238845
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2024, por Guilherme da Silva Lopes Carvalho, advogado, em benefício de Deisiane Pinto Mendonça, contra decisão pela qual, em 8.3.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 895.537. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.24.152700-1/000, Relator o Desembargador Matheus Chaves Jardim, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Na decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 895.537, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Afirma ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar da paciente.



    Sustenta nulidade das buscas realizadas no interior do imóvel da paciente, enfatizando que, “após receber informações por parte da vítima, de um crime de roubo praticado por três autores, os quais estavam cobertos com toucas, mas um deles era baixo e forte e dois eram magros de estatura mediana, sendo que um dos autores estava com tênis vermelho e calça camuflada, a guarnição permaneceu, durante toda a madrugada da data fática, realizando diligências no intuito de localizar os autores.



    Noticia o procedimento que, ao amanhecer, a guarnição policial recebeu denúncias anônimas acerca da localização de um veículo roubado, o qual estava estacionado na porta de um indivíduo alcunhado como Oscar, conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico.



    Descrevem os autos do APFD que a genitora do suspeito Oscar autorizou a entrada dos policiais, os quais realizaram buscas no imóvel e encontraram alguns objetos subtraídos. Em parlamentação e entrevista informal com a mãe do aludido suspeito, esta teria relatado um suposto envolvimento do flagranteado Elnatan, que teria se deslocado ao imóvel durante a madrugada.



    Relata, ainda, os condutores da ocorrência que realizadas diligências no intuito de localizar o conduzido Elnatan, se deslocaram para a sua residência, tendo os policiais sido recebidos pela paciente Deisiane, na companhia de seus dois filhos menores.



    Descrevem, também os autos, que, após a imobilização e prisão do conduzido Elnatan pelo crime de roubo, foram realizadas buscas no imóvel, tendo sido localizadas no interior de uma bolsa feminina, cinquenta pedras semelhantes a crack, no interior de um pote de toddy de cor marrom, setenta e oito pinos com uma substância de cor branca, semelhante cocaína, no fundo do pote, encoberto por arroz havia uma bucha grande semelhante a maconha; que no quintal escondido no mato, uma sacola com vários pinos vazios, usados para acondicionar substância entorpecente para comercialização; que dentro do armário na área de serviço, em uma caixa de ferramentas, duas munições intactas, calibre .22.



    Prossegue noticiando os condutores da ocorrência que a paciente Deisiane relatou aos policiais que a casa é monitorada por duas câmeras on-line e que ficam gravadas em aplicativo no celular dela; que quando foi solicitado o referido celular, o autor tentou ocultar o mesmo, mas o celular foi apreendido; que a senhora Deisiane alega também que o autor Elnatan, antes do roubo, saiu de casa e só voltou na madrugada, não sabendo onde ele estaria; que foram apreendidos os materias descritos.



    Diante dos fatos noticiados, a paciente foi conduzida até a delegacia de Polícia, cuja sua prisão em flagrante foi ratificada pelo crime de Tráfico de Drogas”(sic). 



    Ressalta que os policiais, mesmo após terem imobilizado o suspeito do crime de roubo, realizaram buscas na residência, o que caracterizaria “pescaria probatória, já que os policiais militares se deslocaram para o local objetivando apurar uma ocorrência de roubo e realizaram, sem ordem judicial, busca no imóvel”.



    Assevera ser desproporcional e desnecessária a manutenção da prisão preventiva da paciente, que seria primária, com residência fixa, acusada de delito de tráfico de entorpecente, cometido sem violência ou grave ameaça e envolvendo pouca quantidade de droga, sendo possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, “por ser genitora de dois filhos menores”, nos termos do decidido no Habeas Corpus coletivo n. 143.641.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer que seja concedida a ordem de ofício para:



    6.1 Considerando que os agentes estatais aproveitaram a diligências para colocar em prática à expedição probatória, na medida em que deram continuidade na busca e apreensão depois de obtido o material objeto da diligência (res furtiva), é que deve ser decretada a nulidade da apreensão do entorpecente, por se tratar de prova ilícita, nos termos do que determina o art. 157 do CPP;



    6.2 Que seja relaxada a prisão da Paciente, posto que a apreensão do entorpecente se deu de forma totalmente ilícita, em flagrante violação do disposto no art. 240 do CPP, posto que, violou a garantia constitucional, na medida em que, também inexiste nos autos autorização expressa para o ingresso em seu domicílio;



    (…) 6.4 Que sejam fixadas as medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação se mostra totalmente possível no caso em tela;



    Subsidiariamente, acaso Vossa Excelência não entenda pelo relaxamento/revogação da prisão da Paciente, requer que seja lhe concedida a prisão domiciliar nos termos do que determina o artigo 318 do CPP, o HC coletivo HC 143641, de Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ, vez que ela é mãe de filho menor pelo qual é responsável”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual, em 8.3.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 895.537. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.24.152700-1/000, Relator o Desembargador Matheus Chaves Jardim, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, em 25.2.2024, a paciente e Elnatan Gomes Soares foram presos em flagrante acusados das práticas dos delitos de roubo, resistência, posse irregular de arma de fogo e tráfico de entorpecente.



    Consta do auto de prisão em flagrante: 



    “(...) A vítima compareceu ao quartel da polícia militar informando que foi roubada em sua residência; que a vítima José, informou que por volta de 19h30min, estava sentada em um banco, na área externa de sua casa, quando foi surpreendida por três indivíduos, armados e encapuzados, que chegaram e avisaram que era um assalto e lhe obrigaram a entrar para a residência e em seguida o amarraram; que o Senhor José afirmou que eles perguntavam a todo tempo por armas e dinheiro, que reviraram toda a casa a fim de localizar pertences valiosos e que um dos autores colocou um revolver calibre .22 em sua cabeça e constantemente puxava o gatilho, e como a arma não disparava ficava zombando, falando que estava ‘mascando’, mas que após um tempo, o autor lhe mostrou uma munição calibre .22 que estava em sua mão; que a vítima informou que após algum tempo amarrado, os indivíduos soltaram as suas mãos e o trancou no banheiro; que a vítima disse que os autores mostraram se estremamento agressivos, fazendo ameaças constantes a todo momento, fazendo com que ele temesse todo tempo por sua vida; que o Senhor José acrescentou que os indivíduos ficaram na residência por aproximadamente duas horas e que após encherem a sua caminhonete, saíram do local e pela janela do banheiro foi possível visualizar que eles seguiram pela Rodovia MG 120 sentido a cidade de São Pedro do Suaçuí; que a vítima relatou que foi roubado uma Pickup Fiat Estrada placa HHN1400, uma motocicleta Yamaha Ctz placa OPT1b86, aproximadamente R$1850.00 em dinheiro, além de diversos itens de montaria e ferramentas; que no momento ele não pode sentir falta com detalhes, mas que os autores levaram praticamente todos os itens de montaria, ferramentas que ele possuía em sua casa; (…) que a guarnição de Cantagalo MG permaneceu durante toda a madrugada fazendo diligências ininterruptas pela área rural a fim de localizar os suspeitos e ao amanhecer a guarnição de São Pedro do Suaçuí MG assumiu as diligências também na zona rural, sendo que enquanto patrulhavam pela ‘barra do cansanção’, foram acionado pelo CPU do 65bpm, alegando que haviam recebido denúncia de um anônimo, de que o veículo roubado estaria na localidade de Cansanção, Córrego dos Coelhos, na casa de um indivíduo chamado Oscar, conhecido pelos policiais militares pela prática de tráfico de drogas; que foi solicitado apoio a guarnição de São João Evangelista MG e ao chegar na casa de Oscar, os militares não o encontraram; que a senhora Davina Batista, mãe de Oscar informou que ele havia saído bem cedo e autorizou a entrada na residência; que durante buscas, o sargento moura encontrou as celas, produto do roubo em um cômodo externo da residencia, juntamente com a espingarda calibre .28, dois cartuchos intactos e 05 deflagrados; que a senhora Davina informou que não viu seu filho guardando tal material, mas que ele havia colocado dois colchões de solteiro em um dos quartos da residência; que recebeu informações de pessoa que teme identificar com medo de represálias por parte dos autores, por tratatem-se de indivíduos de alta peliculosidade que Ícaro e Elnatam foram até a residência de Oscar, por volta das 12 horas, no Palio prata de Elnatam e levaram os 04 cachorros além de outros materiais que estavam na casa de Oscar; que segundo informações os cachorros foram levados para o indivíduo Cassiano, integrante da organização criminosa; que continuando as buscas pelas imediações, aproximadamente 800 metros da residência foi encontrada a Pickup Fiat Strada placa HHM1400, que estava estacionada numa área de pasto juntamente com vários dos itens roubados dentro dela; que na casa de Oscar, foram encontrados vários pés de maconha com sementes dentro de um vidro, uma bucha de maconha, juntamente com um papel insulfilm utilizado para embalar maconha; que destaca-se que a guarnição recebeu informações que o indivíduo Cassiano esta em posse dos cachorros roubados, inclusive estava buscando negociá-los; que recebeu denúncia anônima de moradores que não quiseram se indentificarem por medo de represárias e que o autor Elnatan gomes soares, faz parte de uma gangue que cometem crimes na região, estaria morando na casa dele, situado na rua da coluna, 152, centro na cidade de São João Evangelista MG ; que foi feito uma operação para adentrar no local; que adentraram na residência e encontraram a Senhora Deisiane, juntamente com os dois filhos do casal na sala, perguntado a ela onde o esposo Elnatan estava; que ela respondeu que ele estaria no quarto do casal, entraram no quarto e depararam com o autor Elnatan e deu ordem para se posicionar para busca pessoal; que reagiu ativamente com socos e chutes, que foi necessário controle de contato, com imobilização, técnica de algemação para repelir a injusta agressão; que foi realizada busca na residência e foram encontrados, no interior de uma bolsa feminina de cor preta, de propriedade da senhora Deisiane, cinquenta pedras semelhantes a crack, no interior de um pote de toddy de cor marrom, setenta e oito pinos com uma substância de cor branca, semelhante cocaína, no fundo do pote, encoberto por arroz havia uma bucha grande semelhante a maconha, no quintal escondido no mato, uma sacola com vários pinos vazios, usados para acondicionar substância entorpecente para comercialização; que dentro do armário na área de serviço, em uma caixa de ferramentas, duas munições intactas, calibre .22.” (sic).



    7. Em 25.2.2024, foi realizada a audiência de custódia e a prisão em flagrante da paciente e de Elnatan Gomes Soares foi convertida em preventiva:



    “(...) Estão presentes os requisitos legais exigidos para o decreto de prisão preventiva, previstos no art. 312, caput do CPP:



    Fomus Comissi Delicti



    A condição está satisfeita, pois os elementos necessários foram demonstrados:



    Prova de Materialidade



    Do exame do lastro probatório, extrai-se que:



    • As provas de natureza documental/material e testemunhal – depoimentos extrajudiciais – sustentam a materialidade do delito, conforme se extrai dos autos



    • A materialidade pode ser comprovada pelo Auto de Apreensão (ID. 10174793436 – fls. 06/08) – que demonstra a apreensão de:



    • 2,00 unidade(s) de cartucho intacto (munição) de arma de fogo de (trata-se de: dois cartuchos calibre 28 intactos);



    • outros objetos (discriminar no histórico)(trata-se de: foi apreendido um papel insulfilm utilizado para dolar maconha);



    • cartucho intacto (munição) de arma de fogo de, marca cbc (trata-se de: foram apreendidos dois cartuchos calibre .22);



    • relógio (trata-se de: foi apreendido um relógio prata, Corthommy Hilfiger);



    • crack em pedras (trata-se de: foram apreendidas 50 pedras de substância semelhante a crack, doladas de 05 em 05 e prontas para a comercialização.);



    • bucha de maconha (trata-se de: foi apreendida uma bucha de substância semelhante a maconha e uma porção in natura de substância semelhante a maconha);



    • outros equip eletro-eletronicos (discriminar(trata-se de: foram apreendidos 03 pendrives);



    • outros - ferramentas em geral(trata-se de: foi apreendida uma bandoleira cor verde);



    • telefone celular, marca Samsung(trata-se de: foi apreendido um celular Samsung branco com a tela trincada);



    • brinco / broche / anel(trata-se de: foram apreendidos 02 alianças douradas, sendo que uma delas tinha escrito



    dentro dela o nome ismael. a.f);



    • outros objetos (discriminar no histórico)(trata-se de: foi apreendido uma capa de espingarda);



    • bucha de maconha(trata-se de: foi apreendido uma porção de substância semelhante a maconha);



    • telefone celular, marca Lg (trata-se de: foi apreendido um celular marca Lg com a tela trincada);



    • outros - ferramentas em geral (trata-se de: foi apreendido um corta frio, equipamento que pode ser usado para arrombamento de portas, cadeados);



    • relogio(trata-se de: foi apreendido um relógio dourado, marca Fossil);



    • 1,00 unidade(s) de outros - bebida (trata-se de: uma garrafa de Whisky White Horse);



    • 1,00 unidade(s) de outros Equip Eletro-Eletronicos (discriminar (trata-se de: um notebook preto no valor aproximado de r$1500,00);



    • 01 cartão(trata-se de: foi apreendido um cartão Willbank);



    • pino de cocaína (trata-se de: foram apreendidos 78 pinos contendo substância semelhante a cocaína);



    • telefone celular, marca Samsung, modelo s8(trata-se de: foi apreendido um celular s8 tela trincada);



    • outros equip eletro-eletronicos (discriminar(trata-se de: 01 notebook positivo na cor vermelha);



    • outros - cocaína(trata-se de: foi apreendida uma sacola com inúmeros pinos vazios, utilizados para embalar cocaína);



    • 01 veículo, tipo motocicleta, placa opt1b86 São Pedro do Suaçuí/ MG, Chassi 9c6ke1250d0033296, Renavam 533146798, ano 2013, modelo 2013, cor vermelha, categoria particular;



    • 01 veículo, tipo automóvel, placa jig9886 coluna / mg, chassi 9bd17140g85253905, Renavam 972083839, marca/modelo Fiat/Palio Elx Flex, ano 2008, modelo 2008, cor prata, categoria particular;



    • 5,00 unidade(s) de cartuchos vazios, semi-carregados (permitido) (trata-se de: cinco cartuchos calibre 28 vazios.);



    • outros Equip Eletro-Eletronicos (discriminar(trata-se de: foi apreendida uma lanterna preta xd 8455, no veículo pálio prata apreendido);



    • colar / gargantilha / cordão (trata-se de: foi apreendido uma corrente cor de prata);



    • outros - vestuário em geral (trata-se de: foi apreendido um tênis cor vermelha, uma vez que a vítima disse que o autor estava com tênis vermelho e uma calça camuflada, calça que o autor encontrava-se no momento da prisão.);



    • moeda nacional (real)(trata-se de: um mil oitocentos e cinquenta reais em dinheiro.);



    • outros - instrumento perfurante, cortante ou (trata-se de: foram apreendidas 02 facas);



    • 01 arma de fogo, marca outras - marcas, nº série 2413, nº registro 001004342 / MG, tipo espingarda / escopeta, capacidade 0, calibre (28)(trata-se de: uma espingarda cartucheira calibre 28);



    • outros equip eletro-eletronicos (discriminar(trata-se de: foram apreendidos 03 cartões Usb, sendo um de 4 Gb e um de 8 Gb e um de 16 gb);



    • outros - ferramentas em geral(trata-se de: foi apreendido uma furadeira marca Boschi);



    • câmera para filmagem(trata-se de: foram apreendidas duas Cameras Kapbom);



    • telefone celular, marca Lg(trata-se de: foi apreendido um celular cor azul com a tela trincada);



    • telefone celular, modelo Sm g6-10m(trata-se de: foi apreendido um Samsung dourado com a tela trincada);



    • outros - materiais de construção / elétricos(trata-se de: foi recuperada uma lanterna amarela, marca Stanley);



    • simulacro de arma de fogo (uso restrito)(trata-se de: foram apreendidos dois simulacros de arma de fogo);



    • telefone celular, marca Samsung, modelo a032(trata-se de: foi apreendido um celular Samsung a032 com a tela trincada);



    • Pelo laudo toxicológico preliminar realizado em 50 pedras de substância semelhante a crack, doladas de 05 em 05 e prontas para a comercialização, com massa de 19,21 g (dezenove gramas e vinte e um centigramas). Em exame realizado constatou, preliminarmente, a presença de cocaína. Além disso, foi apreendido uma porção de substância semelhante a maconha e, realizadas as análises preliminares constatou-se que o material comportou-se como o



    • vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecido como maconha



    • Além disso, a materialidade do roubo encontra-se comprovada pelo depoimento da vítima José, que narrou o evento criminoso com riqueza de detalhes, relatando a subtração de diversos bens sob ameaça exercida por indivíduos armados e encapuzados. A vítima descreveu as mesmas vestimentas aprendidas pertencentes a Elnatan (tênis encontrado na residência de sua genitora e a calça o autuado estava usando no momento quando foi preso). Além disso, foi apreendido em poder de Elnatan o mesmo valor em espécie – R$1.850,00 roubado da vítima



    • Quanto o suposto crime de resistência é comprovado pelo depoimento do condutor do flagrante



    • Quanto ao suposto crime de tráfico de drogas, advêm das substâncias entorpecentes encontradas na residência compartilhada por Elnatan e Deisiane, incluindo pedras semelhantes a crack, pinos contendo substância branca análoga à cocaína, e uma bucha grande semelhante à maconha, além de diversos pinos vazios utilizados para acondicionar drogas para venda. A materialidade é reforçada pela existência de um esquema de vigilância eletrônica na residência, indicando a organização e a continuidade da atividade ilícita. A presença de um grande volume de drogas prontas para a venda, juntamente com material para embalagem, indica a prática do tráfico.



    • Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, a materialidade desse delito é evidenciada pela apreensão de munições calibre .22 na residência dos acusados, sem a devida autorização legal ou regulamentar. A posse desses artefatos bélicos, associada às circunstâncias de sua apreensão, indica a violação da legislação pertinente



    • Verifica-se, portanto, que os elementos elencados são consistentes e uniformes em apontar a ocorrência do delito



    • Neste contexto, restou comprovada a prática da conduta prevista no tipo penal.



    (…) • As provas de natureza documental/material e testemunhal – depoimentos extrajudiciais – sustentam a autoria do delito, conforme se extrai dos autos



    • Roubo: A autoria recai sobre Elnatan Gomes Soares, identificado através de características físicas descritas pela vítima e por testemunhas, bem como pelo uso de um veículo Fiat Palio com características específicas previamente observadas nas proximidades da residência da vítima. Adicionalmente, itens roubados foram encontrados na residência de Elnatan, e as vestimentas usadas no crime (calça camuflada e tênis vermelho) foram identificadas com ele, reforçando sua participação no roubo. Além disso, foi encontrado o mesmo valor roubado na residência da vítima. Além disso, foi encontrada uma garrafa de Whisky White Horse, produto do roubo, dentro do carro de Elnatan;



    • Tráfico de Drogas: Elnatan Gomes Soares e Deisiane Pinto Mendonça são identificados como autores do crime de tráfico de drogas. A apreensão de drogas e munições em sua residência, além da presença de material de embalagem, estabelece sua participação direta na atividade de tráfico. Deisiane, especificamente, tinha drogas armazenadas em uma bolsa feminina de sua propriedade, implicando sua ativa participação no crime.



    • Posse irregular de arma de fogo: A autoria desse delito é atribuída a Elnatan Gomes Soares, pela posse das munições encontradas em sua residência. 



    (…) Não se verifica, em exame de cognição sumária, nulidade em relação a entrada dos policiais no domicílio, haja vista que constatada situação de flagrante. Embora seja possível a declaração de nulidade neste momento processual, a existência de indícios da prática do delito afastam a hipótese de existência de nulidade manifesta e teratológica. Neste contexto, o aprofundamento no mérito da questão demanda dilação probatória inviável neste momento.



    Não se verifica qualquer nulidade quanto às evidências obtidas a partir de encontro fortuito (serendipidade), pois, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, são válidas as provas encontradas neste contexto



    Não se verifica qualquer nulidade quanto ao período de buscas – o roubo foi praticado na noite de sexta e as buscas pela prisão ocorreram até as 02h da madrugada de domingo –, pois a hipótese dos autos se enquadra tanto no art. 302, III, do CPP, que prevê a hipótese do flagrante impróprio (‘É perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração), como no art. 302, IV do CPP que prevê uma a hipótese de flagrante presumido (‘É encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração’), tendo em vista que as diligências não cessaram até o momento da apreensão do custodiado e dos bens. No caso, há inúmeros indícios – como filmagens que demonstram que ele passou no local previamente, o encontro das vestimentas utilizadas pelo autor do delito e o reconhecimento fotográfico, o encontro parcial da res furtiva com o custodiado, etc – que endossam o flagrante delito” (sic).



    A prisão preventiva da paciente e de Elnatan Gomes Soares foi mantida nas instâncias antecedentes.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade da paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada, acusada da prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo considerado que a “apreensão de drogas (…) em sua residência, além da presença de material de embalagem, estabelece sua participação direta na atividade de tráfico. Deisiane, especificamente, tinha drogas armazenadas em uma bolsa feminina de sua propriedade, implicando sua ativa participação no crime”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Quanto à alegação de nulidade das buscas realizadas na residência da paciente, considerado o estágio das investigações no curso do processo na origem, demonstrou-se que a situação de flagrância foi permanente. Na realização de diligências, a ação policial não sofreu interrupção, tendo chegado até o acusado pelo delito de roubo, que estava na residência da paciente, onde foram encontrados os produtos dos crimes investigados, dentre os quais grande quantidade de entorpecente, diferente do afirmado na inicial. 



    Demonstrando a situação de flagrância, o juízo de origem afirmou que “o roubo foi praticado na noite de sexta e as buscas pela prisão ocorreram até as 02h da madrugada de domingo –, (…) a hipótese dos autos se enquadra tanto no art. 302, III, do CPP, que prevê a hipótese do flagrante impróprio (‘É perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração), como no art. 302, IV do CPP que prevê uma a hipótese de flagrante presumido (‘É encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração’), tendo em vista que as diligências não cessaram até o momento da apreensão do custodiado e dos bens” (sic).



    Para se chegar a conclusão diversa e afastar a situação de flagrante delito, seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    11. Quanto à pretensão deduzida na inicial de concessão de prisão domiciliar à paciente, trata-se de questão não analisada na decisão objeto da presente impetração.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado de matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob p